Tribunal: TRF3
Processo: 5009703-43.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
82/775)

5009703-43.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009703-43.2021.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONEL PEREIRA PITTZER - RJ145974-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RACHEL DELVECCHIO DA CUNHA - RJ188477-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIEL DO PRADO MOLLER - RJ205511-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO FUX - RJ154760-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO JULGADO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há previsão legal para suspensão do processo em razão da interposição de eventual recurso contra acórdão que julgou recurso excepcional.

Proferido julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, resta afastada a causa suspensiva, inexistindo exigência legal de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação do precedente.

O regular processamento do feito não afronta o princípio da segurança jurídica, porquanto observado o regime legal dos recursos excepcionais.

A Recomendação no 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça não possui efeito vinculante e não determina a suspensão dos processos até o trânsito em julgado do paradigma, limitando-se a orientar a atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, hipóteses distintas.

Inexistente a alegada nulidade da sentença.

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009703-43.2021.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARIEL DO PRADO MOLLER - RJ205511-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO FUX - RJ154760-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Apelação interposta por VALID CD (id 338453931) contra sentença que denegou a ordem, em sede de mandado de segurança, que objetiva assegurar o direito de recolher as contribuições destinadas a terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO) considerado o teto da base de cálculo em 20 (vinte) vezes o salário mínimo, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei n 6.950/1981, bem como o direito à compensação/restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração (Id 338453925). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id 338453929).

Aduz a contribuinte, em síntese, que ainda não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que julgou o Tema 1079 do STJ, razão pela qual o feito não poderia ter sido julgado, uma vez que o resultado do recurso interposto poderá eventualmente alterar o do presente processo. Assim, pleiteia a anulação da sentença e a suspensão do julgamento.

Contrarrazões apresentadas, na qual a União não se opõe ao sobrestamento do feito (Id 338454035).

O parecer ministerial é no sentido de que seja dado prosseguimento ao feito sem sua intervenção (Id 338609725).

É o relatório.

VOTO

Quanto à suspensão do processo, não assiste razão à recorrente, à vista de que inexiste previsão legal de tal medida em caso de eventual recurso interposto contra acórdão que julga recurso excepcional. Ademais, com o julgamento do tema repetitivo, fica sem efeito a causa suspensiva, não havendo exigência legal de se aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação. Ressalte-se que o regular processamento do feito, na espécie, não ofende o princípio da segurança jurídica, eis que, conforme mencionado, está totalmente de acordo com a legalidade e com a sistemática que o legislador estabeleceu para os recursos excepcionais. A Recomendação n.o 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça não altera esse entendimento, primeiro, porque não tem efeito vinculante e, segundo, porque não recomenda a suspensão dos processos até o trânsito em julgado do representativo, como quer fazer crer a apelante, mas, sim, que seja dado efeito suspensivo aos recursos interpostos dessas decisões, o que claramente são situações distintas. Destarte, claro está que a alegada nulidade da sentença não restou configurada.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO JULGADO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há previsão legal para suspensão do processo em razão da interposição de eventual recurso contra acórdão que julgou recurso excepcional.

Proferido julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, resta afastada a causa suspensiva, inexistindo exigência legal de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação do precedente.

O regular processamento do feito não afronta o princípio da segurança jurídica, porquanto observado o regime legal dos recursos excepcionais.

A Recomendação no 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça não possui efeito vinculante e não determina a suspensão dos processos até o trânsito em julgado do paradigma, limitando-se a orientar a atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos, hipóteses distintas.

Inexistente a alegada nulidade da sentença.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão